Tribunal: TJMT
Processo: 1007912-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007912-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abuso de Incapazes]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[SHALIMAR BENCICE E SILVA - CPF: 695.513.401-91 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (IMPETRADO), EMERSON JABOTICABA DA SILVA - CPF: 034.485.151-67 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO TENTADO -

ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – CLARA POSSIBILIDADE DE
REITERAÇÃO DELITIVA
– PACIENTE COM GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA DEFINITIVA –
MULTIRREINCIDENTE EM DELITOS PATRIMONIAIS

– NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL -

PREDICADOS PESSOAIS ALEGADOS PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO COMPROVADOS - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A decisão que observa o princípio descrito no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e mostra que a prisão cautelar se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando a prática reiteradas de ações delitivas, bem como a existência de guia de execução de pena definitiva, é de se considerar suficientemente fundamentada, especialmente quando os elementos concretos dos autos denotam o risco concreto no caso do paciente ser posto em liberdade, cometer novos ilícitos penais.

A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visa substituir a segregação cautelar por outra medida menos gravosa, quando o paciente reunir condições para tanto. No caso ora tratado, medidas cautelares se mostram ineficientes, diante do histórico de reiteração delitiva e a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
de
EMERSON JABOTICABA DA SILVA
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO, nos autos da ação de código 147387.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13/3/2020, como incurso no art.

155, §4°, I, c/c art. 14, II do Código Penal, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia.

Argumenta o impetrante, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente e genérica, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, visto que o delito em tese imputado foi de baixo potencial ofensivo, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Ao final, requer seja concedida a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.

Liminar indeferida no id. 39139961.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 39438466, informando os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva do paciente.

Parecer, id. 39916987, da Procuradora de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Junior, é pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020